Tribunal: TJBA
Processo: 0001736-71.2009.8.05.0277
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001736-71.2009.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO registrado(a) civilmente como FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO DA FRANCA PINHEIRO, PAULO RICARDO ROMEIRO RIBEIRO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. SUSPENSÃO SUMÁRIA DA REMUNERAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO DMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DIREITO À APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária em face da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo instaurado contra a servidora pública, reconhecendo o direito ao restabelecimento do status quo ante, bem como concedendo a aposentadoria voluntária, além do pagamento das parcelas remuneratórias suprimidas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da suspensão da remuneração da servidora sem a conclusão de processo administrativo disciplinar; (ii) o direito ao recebimento das parcelas remuneratórias retroativas; (iii) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária; (iv) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O corte da remuneração da servidora pública, sem a conclusão do devido processo legal configura, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O Estado da Bahia não comprovou a regular notificação da servidora no âmbito do processo administrativo, restando evidente o cerceamento de defesa.

5. A ausência de pagamento dos vencimentos caracteriza penalidade disciplinar aplicada sem o devido processo legal, o que viola o art. 5º,. LV, da Constituição Federal.

6. Aa servidora faz jus à aposentadoria, tendo em vista que demonstrou preencher os requisitos previstos no art. 127, II, da Lei Estadual nº 6.677/94.

7. A supressão indevida de verba alimentar sem processo administrativo válido enseja reparação por danos morais, sendo razoável o montante fixado em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo.

8. Sentença mantida em remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 0001736-71.2009.8.05.0277
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE
, e, como interessados,
ESPÓLIO DE

FRANCISCA ESTER RIBEIRO MACEDO
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.